Tribunal: STF
Processo: HC 238794
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.504.652/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES IMPOSTOS PELAS SÚMULAS N. 7 e 211 DO STJ E 282 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. APONTADA TAMBÉM A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS NÃO REBATIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘[a] falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior’ (AgRg no AREsp n. 1.994.936/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 17/12/2021).



    2. Ademais, ainda segundo a compreensão desta Corte Superior, diante de conjuntura fática semelhante, ‘dada a ausência de debate acerca da condição de saúde do recorrente, ‘[i]ncidem, portanto, os óbices das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, que também é observada por esta Corte, se o mérito das teses veiculadas nas razões do especial não foi analisado pelo Tribunal a quo. Não é cabível a adoção do prequestionamento ficto se a parte não suscitou a violação do art. 619 do Código de Processo Penal e não apontou eventual omissão do Juízo de segunda instância a ser sanada’ (AgRg no REsp n. 1.772.993/CE, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 4/6/2020.)’ (AgRg no REsp n. 2.051.176/PR, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 26/4/2023.)



    3. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 3, p. 1).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] a concessão da ordem do writ, com vistas a reforma da sentença, com vistas a absolvição da paciente Juliana, uma vez que o conjunto probatório não foi amplamente valorado e que as provas cruciais para a prolação do decreto condenatório não são suficientes para a comprovação de sua autoria e materialidade nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, ou, subsidiariamente, seja reconhecido o crime continuado previsto no artigo 71, do Código Penal dado que os crimes praticados, em razão de serem da mesma natureza (contrabando), no mesmo local (Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros), no período de uma semana.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.504.652/SP, assim fundamentado:



    “Conforme já apontado na decisão vergastada, percebe-se que, ‘[e]m recurso especial pleiteou-se absolvição de Juliana Aparecida do Rego, reputando violados os artigos 156 do CPP e 29 do CP, e, subsidiariamente, para ambos os réus, reconhecimento de continuidade delitiva, apontando como contrariado o artigo 71 do CP. A defesa referiu-se com paradigma de divergência jurisprudencial a acórdão do TRF/4ª Região proferido na Apelação Criminal nº 5002050-8-74.2011.404.7017 (e-STJ, fls. 678/689)’ (fls. 547-548).



    Todavia ao analisar o apelo especial, obstou a Corte de origem seu andamento sob o fundamento de que ‘o Colegiado, soberano na análise do conjunto probatório, analisou a questão referente à existência do dolo, reputando-o devidamente demonstrado na hipótese, bem como entendeu suficientes os elementos produzidos no curso da apuração criminal para fins de condenar o acusado. Logo, infirmar a conclusão alcançada pelo órgão fracionário implicaria reexame de matéria fático-probatória, providência vedada na instância especial por força da Súmula n° 07 do Superior Tribunal de Justiça’ (fl. 517, grifei).



    De fato, destacou o Tribunal a quo que ‘a prova testemunhal, através dos depoimentos dos policiais, Fagner Duque (fls. 02/03 e 193-áudio) e Juliano Soares (fls. 04/05 e 193-áudio) mantiveram-se firmes e consistentes no tocante à descrição dos fatos, bem como, com relação à confissão realizada pela apelante no momento da prisão em flagrante. Por outro giro, causa estranheza o fato da ré não ter percebido a existência da grande quantidade de ciganos, consistente em 20.000 (vinte mil) maços contidos no interior do veículo, mesmo ciente que em 19/05/2016, ou seja, apenas 12 (doze) dias antes dos fatos analisados neste processo, ela havia sido surpreendida juntamente com o próprio correu na realização do mesmo delito, inclusive, através do mesmo modus operandi, conforme demonstrado nos autos n° 0002393-23.2016.403.6108 que tramita na 30 Vara Federal de Ourinhos/SP (fls. 65/68, 85/86 e 199/200) e confirmado pelas partes e testemunhas policiais” (fl. 416, sublinhei).



    Assim, assiste razão ao Tribunal local para obstar o prosseguimento do apelo especial, visto que incide na hipótese o óbice estatuído pela Súmula n. 7 do STJ, ‘porque para se afastar a condenação ou o vínculo associativo da organização criminosa seria necessário o revolvimento fático-probatório do processo, o que é inviável nesta sede recursal’ (AgRg no AREsp n. 1.962.206/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18/10/2023.)



    No mesmo sentido:



    [...]



    Por fim, destacou, ainda, a Corte local que, ‘quanto ao pleito de violação ao art. 71 do CP, tal alegação não preenche o requisito de prequestionamento. Com efeito, a tese sustentada não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido. Ausente, desse modo, o necessário prequestionamento da matéria, requisito formal indispensável para o processamento e posterior análise do recurso interposto’ (fl. 519).



    Portanto, urge consignar que, ‘[n]os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dada a ausência de debate acerca da condição de saúde do recorrente, ‘[i]ncidem, portanto, os óbices das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, que também é observada por esta Corte, se o mérito das teses veiculadas nas razões do especial não foi analisado pelo Tribunal a quo. Não é cabível a adoção do prequestionamento ficto se a parte não suscitou a violação do art. 619 do Código de Processo Penal e não apontou eventual omissão do Juízo de segunda instância a ser sanada’ (AgRg no REsp n. 1.772.993/CE, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 4/6/2020.)’ (AgRg no REsp n. 2.051.176/PR, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 26/4/2023.).’



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso.” (doc. eletrônico 3; grifos no original).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das matérias veiculadas neste habeas corpus inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal - STF analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal.” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator